Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713373-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDOS: DROGARIA FX LTDA - ME, EVANDO LUIZ DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA FOI UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A notícia de que o sócio foi condenado por sentença da Justiça Federal, sem comprovação do trânsito em julgado, por crimes financeiros na gestão de pessoa jurídica, sem prova de relação desses fatos com a pessoa jurídica objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não autoriza a conclusão de que essa sociedade empresarial foi utilizada para a prática de crimes e que houve desvio de finalidade. 4. Também não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica o fato de ter sido anulado o registro de aquisição de propriedade do imóvel dado pelo sócio agravado como garantia do contrato de locação do imóvel onde funcionava o estabelecimento comercial da pessoa jurídica agravada, por causa de condenação criminal que reconheceu ter esse bem sido adquirido como produto de crime de estelionato praticado contra os vendedores. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória, razão pela qual entende que deve ser afastada a multa; e c) artigos 50 e 1.080, ambos do Código Civil, porquanto deveria ter sido reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica, por haver diversos indícios de desvio de finalidade. Articula que o segundo recorrido seria responsável pelas dívidas da sociedade, diante dos atos ilegais deste. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 49302545). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, 11, 489 e 1022, inciso II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria-fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade aos artigos 50 e 1.080, ambos do CPC, porque restou assentado no acórdão resistido: “não há qualquer elemento nos autos que demonstre relação entre os crimes pelos quais Evando foi condenado — sem notícia de trânsito em julgado, diga-se de passagem — e a pessoa jurídica ora recorrida e que esta tenha sido utilizada para a prática de quaisquer delitos, ainda que tais fatos façam surgir alguma suspeita sobre a licitude das atividades realizadas pela recorrida. Além disso, o fato de ter sido anulado o registro de aquisição de propriedade do imóvel dado pelo sócio Evando como garantia do contrato de locação do imóvel onde funcionava o estabelecimento comercial da agravada, por causa de condenação que reconheceu ter esse bem sido adquirido como produto de crime contra os vendedores (ID no 25410133 - Pág. 79, ID no 25410134 - Págs. 30/ 32), também não autoriza, por si só, concluir que essa pessoa jurídica era utilizada para o fim de praticar crimes ou fraudes contra credores (...). Ausente comprovação de que ocorreu abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica” (ID 42304132); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 49302545). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027